Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701016-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA DA SILVA ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes de proceder o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal se faz necessário que a parte agravante junte ao recurso: a) Laudo médico com classificação de risco da paciente e indicação de eventual especialidade do leito de enfermaria e unidades hospitalares que teriam suporte médico adequado, uma vez que a expressão “clínica médica com suporte que atenda suas necessidades” é por demais genérica; b) Informação atualizada do Processo SEI indicado no ID 36677656 - Pág. 17. Prazo de 48 horas, com imediato retorno dos autos à conclusão, tão logo atendido o despacho. Intime a parte a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.